Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-65.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801148-65.2022.8.14.0005

APELANTE: JOSE ALVES SANTANA, ANTONIO MARCIO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS (POLICIAIS). PROVA SEGURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

2. As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, resta plenamente comprovada a ocorrência do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas.

3. Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as testemunhas de acusação, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelos acusados. A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição dos réus, principalmente pela palavra da vítima em juízo e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar acolhida.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
José Alves Santana
(nascido em
12/03/1987
) e
Antônio Márcio dos Santos Silva
(nascido em
14/02/1978
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
30/11/2022
(doc. ID 15485133) pelo MM. Juiz de Direito Substituto, auxiliando a 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA,
Dr. Victor Barreto Rampal
, que
os condenou
a uma pena final de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime descrito no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15484998) que no dia
13/03/2022
, por volta das 16h00min., os policiais militares foram acionados pelo NIOP para atender uma ocorrência de
furto
ocorrido no prédio antigo da
Clínica São Vicente
, localizada na
Rua Agrário Cavalcante
com a
Travessa Anchieta
. Por conseguinte, os militares foram ao local e
encontraram José Alves Santana e Antônio Márcio dos Santos Silva no segundo andar, os quais estavam quebrando a janela para retirada de alumínio e havia material estocado para ser furtado por eles
.

No transcorrer da apuração inquisitorial, o ofendido
Ronivon de Oliveira Bispo
procurou a delegacia e salientou que, no dia
12/03/2022
, por volta das 03h40min., no
Elephant ́s Bar
, J
osé Alves Santana e Antônio Márcio dos Santos Silva furtaram um laser avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e 01 (uma) bolsa contendo ferramentas de trabalho, 01 (uma) parafusadeira, 02 (duas) tesouras, 01 (um) alicate, 01 (um) serrote, 01 (uma) desempenadeira, 01 (uma) cesta básica avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 01 (um) martelete avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais)
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15485151), a defesa alega,
preliminarmente
, a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior. No
mérito
, clama pela
absolvição
do recorrente, ante a
insuficiência probatória
, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e não efetuaram o reconhecimento do acusado, o que viola o
princípio do

in dubio pro reo
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15485159), a digna representante ministerial clama para que seja
negado provimento ao recurso de apelação
, não restando outra medida que não seja a mantença da sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento recursal
, devendo a sentença ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 15575405).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1. Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o apelante, a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Insurgem-se os apelantes em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA
, que, julgando procedente a denúncia, os
condenou
pelo crime previsto no
art. 155, §4º, inciso IV, do CPB
(
furto qualificado pelo concurso de agentes
), a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
07 (sete) dias-multa
.

Os apelantes foram
condenados pelo crime de furto qualificado
e, ao contrário do que afirmam em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 15484958), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 15484958), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 15484958), o qual atestou:
“02 facas e 01 talhadeira pequena”
e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Maria Lúcia Giestas Gemaque
, em depoimento em
juízo
(doc. ID 15485055), sob o crivo do contraditório, disse que: “Foi chamada pelos vizinhos, pois teriam pessoas tirando as portas e objetos da clínica. Chamaram a polícia que então encontrou os denunciados. Os objetos e fios já estavam em uma sacola guardados para levarem. A clínica São Vicente é sua. Não é a primeira vez que entram na clínica. Na outra vez levaram Frigo Bar e central de ar. A porta estava fechada. Entraram quebrando o balancim. Um vizinho uma vez gravou toda a ação deles subindo no telhado. Isso foi antes. O balancim fica na frente da clínica. Não conhece os acusados. Não sabe de nada sobre o furto ocorrido no bar Elephant’s. A perícia foi realizada. Os acusados foram presos no segundo andar. Na ocasião da prisão ainda estavam no prédio”.

O investigador da polícia civil,
Marcelo Eduardo dos Nascimento dos Santos
, contou em
juízo
(doc. ID 15485055) que: “apenas participou da formalização do flagrante. Sabe que os acusados participaram de vários furtos na clínica São Vicente. Desconhece a situação do bar Elephant’s. Sobre a clínica, sabe que ouviram barulho quando chamaram a polícia militar. Eles confessaram o crime dizendo que o local estava abandonado e que por isso achavam que podiam tirar os objetos. Trabalha em Altamira há 13 anos. Sabe que o acusado Antônio Márcio já participou de outros crimes. Não recorda se houve perícia no local. Lembra que tinha um amontoado de objetos separados para serem levados pelos acusados. Foi a primeira vez que participou de diligências neste local”.

O policial militar que efetuou a prisão,
Aldivan Souza Caetano
, disse em
juízo
(doc. ID 15485055) que: “É policial militar em Altamira há 3 anos. Foi acionado via NIOP e se dirigiu até a clínica São Vicente. Ouviram barulho de marreta e encontraram os acusados no andar de cima tentando tirar a esquadrilha de alumínio do box de banheiro. Os itens furtados ainda estavam dentro do prédio. Não sabe dizer como os acusados entraram no estabelecimento. Estavam no segundo piso. Havia bastante material estocado para ser levado. Foi usado algema para resguardar a segurança dos policiais. Sobre o Elephant’s Bar, sabe que havia imagens de segurança circulando nas redes sociais. Reconheceu os acusados como sendo os mesmos que haviam furtado o bar Elephant’s. Ainda não havia participado da prisão dos acusados. Não recorda se foi apresentado os itens furtados na delegacia. A dona da clínica foi ouvida. Sabe dizer que a clínica estava abandonada. Não sabe dizer se os acusados ou outras pessoas moravam ali. Outros policiais reconheceram os acusados no vídeo”.

Como sabido,
a palavra da vítima é de suma importância
, doutrinária e jurisprudencialmente, em sede de crimes contra o patrimônio, em razão das particularidades que costumam envolver esse tipo de delito,
especialmente quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual
, como ocorreu no caso em comento.

Dessa forma,
as provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de furto qualificado
, vez que o crime de furto consuma-se com a simples
inversão da

res furtiva
, mesmo que, por breve período, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Vislumbra-se que o conjunto de provas são uníssonos e suficientes para embasar a respeitável sentença condenatória, uma vez que as
testemunhas de acusação
, de forma harmônica, descreveram com firmeza o
modus operandi
perpetuado pelo acusado.
A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

Sendo assim, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação aos acusados
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023